Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-92.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-92.2019.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTES: ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA

Advogado(s): GERMANO MULLEM TAVARES

APELADO: ZAI DA SILVA MENEZES

Advogado(s):

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE

TUTELA DE URGÊNCIA.
PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

SUCUMBENCIA
I
S À DEFENSORIA PÚBLICA, POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA,
EM CONSONÂNCIA COM O

TEMA N° 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
8000119-92.2019.8.05.0113
,

sendo Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, figurando como Apelada
ZAI DA SILVA MENEZES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S RECURSOS.